Tribunal: TJDFT
Processo: 0709254-10.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENUNCIADO No 608, DA SÚMULA DO STJ. INTERNAÇÃO EM UTI. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações envolvendo plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, tendo em vista que a atividade securitária está abrangida na definição de fornecedor descrita no art. 3o, caput, do referido diploma legal, e o beneficiário é destinatário final do produto (art. 2, do CDC). Enunciado no 608, da Súmula do colendo STJ.
2. Mostra-se imperiosa a prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, independentemente do cumprimento da carência, quando constatada a natureza emergencial do atendimento, nos termos dos arts. 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, inciso I, da Lei n° 9.656/98, sob pena de atentar contra o princípio da dignidade da pessoa (art. 1o, inciso III, da CF).
3. A recusa injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar a internação de emergência/urgência, quando há recomendação médica atestando a gravidade, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, dano moral passível de ser compensado.
4. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.
5. Apelo provido.